Tribunal: TJDFT
Processo: 0754608-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado dos delitos de lesão corporal, injúria, ameaça e desacato.
2. As impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. Alega, ainda, que o paciente apresenta problemas psicológicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos legais previstos no CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, diante da prática de crimes com pena superior a 4 anos e em contexto de violência doméstica.
5. Há indícios de autoria e prova da materialidade, com relatos de agressões físicas e ameaças reiteradas, além de vasta folha de antecedentes por delitos de várias espécies.
6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter a periculosidade do paciente, diante do histórico de violência.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, incisos I e III; Lei no 11.340/2006, art. 20.